Tribunal: TJDFT
Processo: 0001584-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE.1 – Inventário. Abandono de causa. Na ação de inventário, a desídia ou a inércia do inventariante em dar regular andamento ao feito não justifica a extinção do processo de inventário por abandono de causa, pois além de haver interesse público envolvido, o inventariante poderá ser removido, sendo nomeado outro em seu lugar, como previsto no art. 622, inciso II, do CPC e artigo 1o do Provimento no 7/2012, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.2 – Extinção do processo sem apreciação do mérito. Conforme estabelece o art. 485, inciso III, § 1o do CPC, para extinção do processo por abandono da causa, deverá o autor ser intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, bem como seu patrono, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Sem intimação é inviável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III do CPC.3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(ve)